Tribunal: STF
Processo: ARE 1515256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. MUNICÍPIO. CULPA SOLIDÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINALIZAÇÃO DE RODOVIA. ATO OMISSIVO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADA. SOLIDARIEDADE. HONORÁRIOS. INVERSÃO.



    1. Na responsabilidade civil do Estado, por ato omissivo, prevalece a responsabilidade subjetiva, no que diz respeito à ausência de sinalização adequada da via.



    2. A configuração da obrigação de reparar os danos sofridos por ato omissivo Estatal, representada pela má sinalização de rodovia, exige a demonstração do nexo de causalidade entre a atividade do poder público e os danos efetivamente causados.



    3. Presente o nexo causal entre a conduta atribuída aos apelados, em razão da sinalização inadequada de obstáculos na via pública, e os danos mencionados pelo apelante, a procedência da pretensão reparatória é medida que se impõe.



    3. Não comprovada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, não há que se falar em exclusão ou atenuação da responsabilidade civil.



    4. Em se tratando de danos materiais de responsabilidade extracontratual, decorrentes de acidente de trânsito, o termo inicial da correção monetária é a data do orçamento adotado para fixação do quantum debeatur - Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem sobre o valor da indenização a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.



    5. O valor do dano moral deve ser fixado de acordo com a situação fática, levando em consideração a situação econômica das partes, a repercussão do dano, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a não ensejar o enriquecimento ilícito, nem frustrar a intenção da lei. Os juros de mora devem ser calculados de acordo com a taxa de remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), até o dia anterior à entrada em vigor da EC nº 113/2021, inclusive. A partir da vigência dessa Emenda Constitucional, os juros de mora devem ser contados com base na taxa Selic.



    6. Reformada a sentença recorrida, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais em favor do Autor/Apelante.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente